Tribunal: STF
Processo: RE 1283050
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA — INVIABILIDADE – SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reajuste de pensão por morte, levando em consideração a paridade com os servidores ativos. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Diz ter o acórdão recorrido implicado inobservância ao decidido no recurso extraordinário nº 603.580/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Sustenta a inexistência do direito à integralidade ou à paridade, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    2. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 603.580/RJ, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu terem direito à paridade com os servidores em atividade os pensionistas de servidor falecido após à Emenda Constitucional nº 41/03, caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05. Não têm, contudo, direito à integralidade.
    Nesse passo, não obstante estarem afastadas as regras da integralidade e paridade pela EC n.º 41, o legislador constituinte preocupou-se em resguardar alguns servidores com vínculo anterior a 31 de dezembro de 2003 ao permitir que, atendidos os requisitos da legislação vigente ao tempo da passagem para a inatividade, as aposentadorias e pensões pudessem ser concedidas com fulcro nas regras anteriores, repise-se, mais benéficas. 
    […]
    Nessa ordem de ideias, estando o servidor já aposentado ao tempo da EC 41/03 ou já tendo cumprido os requisitos para aposentadoria quando da promulgação desta, faria jus aos proventos integrais, bem assim à paridade, sendo que tais benefícios estender-se-iam às pensões de seus beneficiários, a teor do que dispõe o art. 3.º, retrotranscrito. 
    Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a correta interpretação do tema, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 603580, sedimentou o entendimento de que o instituidor da pensão aposentado antes da EC 41/03, porém falecido após o seu advento, não tem direito à integralidade, mas sim à paridade, quando se enquadrar na regra de transição delineada pelo art. 3.º da EC 47/05. 
    […]
    Logo, muito embora a autora não tenha direito à integralidade, em razão da decisão proferida pelo Pleno do STF, deve ser respeitado seu direito à paridade, considerando-se que o servidor se aposentou antes de dezembro de 2003, e preencheu os requisitos legais previstos na EC n.º 47/05. 
    Tendo o Tribunal local consignado o preenchimento dos requisitos preconizado na Emenda Constitucional nº 47/2005, somente pelo reexame do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator